Tribunal: TJDFT
Processo: 0716425-74.2023.8.07.0005
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESCUMPRIMENTO. REVELIA. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. A autora/recorrente se insurge contra a r. sentença que rescindiu o contrato firmado entre as partes e determinou a restituição da quantia paga, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
2. O descumprimento contratual, por si só, não possui o condão de aviltar atributos da personalidade da recorrente, razão pela qual não há que se falar em dano extrapatrimonial em sua acepção jurídica, de sorte que nada há a ser indenizado a tal título. Não se ignora que a situação tenha causado aborrecimentos e frustrações, porém nada restou comprovado, ou mesmo alegado, no sentido de que os fatos extrapolaram os dissabores comuns que podem atingir qualquer contratante. É assente na jurisprudência do Eg. TJDFT e C. Turmas Recursais o entendimento de que a inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito de reparação por dano moral. Precedentes: Acórdãos 1425613, 1692527 e 1825186.
3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos. Sem condenação em custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da não apresentação de contrarrazões recursais.
4. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.